Tribunal: TJES
Processo: 5001046-72.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Depósito Prévio ao Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001046-72.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCON DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA – MULTA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A teor da regra processual prevista no art. 1.013, § 1º, do CPC, a questão que não fora objeto de litígio entre as partes no juízo singular, não deverá ser conhecida em segunda instância. Reconhecimento de inovação recursal de parte do apelo.

2. A decisão administrativa exarada pelo órgão do consumidor encontra-se devidamente fundamentada, à luz do Diploma Consumerista e da própria lei municipal de regência que versa sobre o assunto da fila em banco (Lei Municipal nº 6.601/2012).

3. É cediço que o Excelso Supremo Tribunal Federal já reconheceu a possibilidade de os municípios legislarem sobre assunto de interesse local (Tema 272 – RE 610221), notadamente sobre a definição do tempo máximo de espera de clientes em filas de instituições bancárias, de forma que a decisão administrativa foi analisada em observância ao diploma municipal que trata do tema e, por conseguinte, não há falar em usurpação de competência.

4. Muito embora legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia na forma do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, a multa não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Este E. Tribunal possui entendimento no sentido de que a multa não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

6. O termo inicial para incidência dos juros e correção monetária deve ser a data em que o devedor, ora apelado, foi notificado acerca da multa definitiva no âmbito administrativo, isto é, do trânsito em julgado na esfera administrativa.

7. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer em parte e dar parcial provimento ao recurso,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 30 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra r. sentença (ID 4662660), que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da

1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos do “E
mbargos à execução fiscal”
opostos pelo Apelante em desfavor de
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
.

Em suas razões (ID 4662664), aduz o Apelante, em síntese, que a decisão administrativa que os autos de infração nº 1608 e 1613, não possuem comprovação de senha com registro de retirada e carimbo/autenticação de atendimento que demonstre a suposta espera em fila, muito menos de forma exorbitante quanto ao tempo.

Assevera que as decisões do processo administrativo são genéricas e não analisam a realidade fática.

Afirma que há desvio de finalidade da multa aplicada, eis que acarreta enriquecimento indevido à Administração Pública em virtude da exorbitância penalidade.

Defende que a sanção administrativa possui caráter pedagógico e sancionatório, de forma que o agente administrativo deixou de observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois a sanção aplicada é muito superior à suposta infração cometida.

Salienta que a lei que embasa o auto de infração é estadual, contudo, o fato gerador dos autos de infração é de interesse local, devendo ser declarados nulos.

Afirma que as decisões administrativas são nulas por não terem concedido prazo para a agência se adequar às determinações legais, tendo lavrado auto de infração sem dar a oportunidade concedida pela própria legislação, além de nenhum ente da administração pública ter competência para editar leis sobre esse assunto.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que haja a reforma da sentença objurgada, com a declaração de nulidade da multa. Subsidiariamente, pugna que o valor da multa seja reduzido ao mínimo legal, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada (ID 4662668) ocasião em que defendeu que o recurso não merece prosperar, uma vez que a sentença está em consonância com a legislação vigente.

Despacho proferido no ID 4703414, determinando a intimação das partes para se manifestarem sobre eventual inovação recursal, a teor dos artigos 10 e 933 do Código de Processo Civil.

O Apelado pugnou pelo não conhecimento do recurso, ante a inovação recursal (ID 4781623), ao passo que o Apelante defendeu que todos os argumentos foram enfrentados pelo juízo
a quo
(ID 4844167).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES, 11 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

(PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL)

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra r. sentença (ID 4662660), que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da

1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos do “
E
mbargos à execução fiscal”
oposto pelo Apelante em desfavor de
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
.

Em uma detida análise dos argumentos apresentados nas razões recursais, em cotejo com a sentença proferida e as demais manifestações que tramitaram no juízo de origem, verifica-se que o Apelante traz alguns argumentos que não foram apresentados perante o juízo
a quo
, a saber: (i) ausência de comprovação de senha que demonstre o tempo de espera; (ii) o desvio de finalidade na aplicação da multa; (iii) a anulação das decisões administrativas em virtude de não ter sido concedido prazo para a agência se adequar às determinações legais e inexistir competência de nenhum ente para editar leis sobre esse assunto.

Intimadas as partes sobre a questão (ID 4703414), o Apelado pugnou pelo não conhecimento do recurso (ID 4781623), ao passo que o Apelante defendeu que todos os argumentos foram enfrentados pelo juízo
a quo
(ID 4844167).

A teor da regra processual prevista no art. 1.013, § 1º, do CPC, a questão que não fora objeto de litígio entre as partes no juízo singular, não deverá ser conhecida em segunda instância. Isso se justifica na medida em que, em grau recursal, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância, sob pena de configurar inovação recursal.

Destarte, cabe à parte, no momento processual apropriado, apresentar os argumentos que entender relevantes para o julgamento da questão posta perante o órgão judicial, sob pena de preclusão.

No caso em tela, verifica-se que as questões acima apontadas

foram ventiladas tão somente nessa fase recursal, o que não pode ser admitido, de modo que deve haver o conhecimento parcial do Apelo, com o afastamento das teses supratranscritas.

Diante do exposto,
não conheço
do recurso em relação a esses pontos.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Diante do conhecimento parcial do recurso, passo ao exame dos pontos que não foram afastados pela preliminar de inovação recursal, quais sejam: (i) o grau de generalidade e abstração das decisões administrativas que originaram a CDA; (ii) a usurpação de competência por se tratar de matéria de interesse local, de modo que a lei que embasa os autos de infração é estadual, a qual é inconstitucional; (iii) a falta de razoabilidade e proporcionalidade da multa.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada (ID 4662668) ocasião em que defendeu que o recurso não merece prosperar, uma vez que a sentença está em consonância com a legislação vigente.

Pois bem. Extrai-se dos autos que o processo administrativo que deu origem à multa combatida foi originado de reclamação de consumidores, pelo desrespeito ao prazo mínimo de permanência do consumidor na fila do banco, com fundamento na Lei Estadual nº 6.601/12.

Assim, foi fixada a multa no valor de R$44.733,83 (quarenta e quatro mil setecentos e trinta e três reais e oitenta e três centavos – ID 3488024 dos autos da Execução Fiscal).

Inicialmente, no que tange à generalidade da decisão administrativa, entendo que o argumento não merece acato, tendo em vista que a decisão administrativa exarada pelo órgão do consumidor encontra-se devidamente fundamentada, à luz do Diploma Consumerista e da própria lei municipal de regência que versa sobre o assunto da fila em banco (Lei Municipal nº 6.601/2012).

Nesse cenário, é cediço que o Excelso Supremo Tribunal Federal já reconheceu a possibilidade de os municípios legislarem sobre assunto de interesse local (Tema 272 – RE 610221), notadamente sobre a definição do tempo máximo de espera de clientes em filas de instituições bancárias, de forma que a decisão administrativa foi analisada em observância ao diploma municipal que trata do tema.

Em relação à usurpação de competência, o argumento em questão também deve ser rechaçado, pois, ao contrário do que afirma, o processo administrativo que originou a CDA fundamentou-se na legislação municipal que versa sobre o tema, em conjunto com a norma geral do Código de Defesa do Consumidor, consoante já constatado acima.

Fixados esses pontos, destaco que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise para rever o ato deve estar versada sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, excepcionalmente, nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Nesse sentido, apresento arestos desta Primeira Câmara Cível:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA. INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É firme a orientação do C. STJ de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt nos EDCL no RESP 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).4. Verifica-se a violação de direitos basilares do consumidor, tais como o de informação e o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampados no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 5. A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0023324-46.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)

No caso dos autos, muito embora legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia na forma do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, a multa não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse contexto, registre-se que também constitui entendimento firmado por este E. Tribunal que a multa não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Nesses termos:
“a
multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

Nesse contexto, em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, reputo necessária a redução da multa para R$10.000,00 (dez mil reais), que atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

Sobre a questão, eis os judiciosos entendimentos deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...] 1. Constada a irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido (R$ 17.131,79), deve ser mantida a quantia reduzida pela sentença impugnada para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mesmo que ainda traduza montante elevado diante das peculiaridades do caso concreto (baixa lesividade acarretada ao consumidor) e dos precedentes aplicados por este TJES para casos semelhantes, sob pena de reformatio in pejus, já que apenas a municipalidade apresentou recurso. [...] (TJES; AC 0006959-18.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 23/11/2021; DJES 11/01/2022)

[...]. 2. Observadas as peculiaridades da causa, tendo em vista, ainda os critérios previstos pelos artigos 57 e 58 do CDC, a redução da multa ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra suficiente para sancionar a infração. 3. O procedimento administrativo instaurado pelo Procon Municipal não apresenta ilegalidade em seu curso e, além do respeito ao contraditório e a ampla defesa, a decisão se encontra devidamente fundamentada, eis que descreve adequadamente os fatos que deram origem à reclamação da consumidora, assim como o ilícito praticado e relatado e, ainda, o devido enquadramento legal. [...] (TJES; AC 0007819-53.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 07/03/2022; DJES 30/03/2022)

Assim, tal redução está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Registre-se nesse mister que conforme entendimento assente no Colendo Superior Tribunal de Justiça, "
[...]
A correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício

[...]
" (
in
AgRg no AREsp 288.026/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 20/02/2014), a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Por fim, acerca dos consectários legais incidentes sobre o montante, concluo que o termo inicial para incidência dos juros e correção monetária deve ser a data em que o devedor, ora apelado, foi notificado acerca da multa definitiva no âmbito administrativo, isto é, do trânsito em julgado na esfera administrativa.

Entender de modo diverso, salvo melhor juízo, implicaria em evidente prejuízo à Fazenda Pública, uma vez que a despeito de reconhecida a legitimidade de multa administrativa aplicada por seus agentes, a declaração da abusividade de seu valor não permitiria que os juros e correção fossem aplicados a partir do reconhecimento judicial da desproporcionalidade do montante fixado.

Inclusive, importa destacar nesse particular que a fixação da constituição em mora (termo inicial de incidência dos juros) na data do julgamento de procedência do pedido de redução da multa administrativa (ou até do trânsito em julgado da ação) vai de encontro ao conceito do instituto da mora e retardaria sua configuração nos casos em que haja questionamento judicial do débito.

Colaciono a seguir julgados de diferentes Tribunais pátrios adotando o entendimento em questão:

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Procon. Multa adminstrativa. Prescrição da pretensão e prescrição intercorrente. Trienal e quinquenal. Não ocorrência. Mérito administrativo. Controle judicial restrito à legalidade ou legitimidade do ato. Impossibilidade de revisão de provas. Motivação das decisões administrativas. Decisão sucinta, porém, fundamentada. Legitimidade do procon para a cobrança de multa administrativa individual. Legalidade. Revelia no processo administrativo. Possibilidade. Ausência de impugnação. Multa administrativa sem caráter confiscatório. Fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ausência de individualização da multa. Redução necessária. Juros de mora e correção monetária.
Termo inicial. Notificação para o recolhimento na via adminstrativa. Sentença mantida.
Ônus da sucumbência redistribuído. Fixação de honorários recursais. Constitucionalidade do art. 85, § 19 do cpc. Honorários devidos aos advogados públicos. Recursos parcialmente providos. (TJPR; ApCiv 1726151-7; Maringá; Quarta Câmara Cível; Relª Juíza Conv. Cristiane Santos Leite; Julg. 19/03/2019; DJPR 08/04/2019; Pág. 44)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. Município do Rio de Janeiro. Procon carioca. Fiscalização e autuação de empresa de telefonia. Processo administrativo. Improcedência da ação anulatória. Irresignação. Falta de razoabilidade da majoração da multa. Redução. Multa administrativa. Crédito não tributário. Inteligência dos artigos 1º do Decreto nº 20.910/32; 39, §2º, da Lei nº 4.320/64 e 1º-a da Lei nº 9873/1999.
O termo a quo para a incidência de juros e correção monetária é a data do término do processo administrativo em todas as suas fases, quando então a aplicação da multa, naquela esfera, tornou-se definitiva.
A empresa autora buscou com a presente ação a anulação de multas impostas pelo procon carioca, e, subsidiariamente, a redução do valor. A ação foi julgada improcedente, e em sede recursal foi dado provimento à apelação para reduzir o valor da multa, invertendo-se os ônus sucumbenciais. Embargos de declaração que busca a reforma do acórdão para que seja apreciada a motivação da multa, o reconhecimento da sucumbência recíproca e a fixação do termo inicial para incidência de juros e correção monetária. O acórdão embargado enfrentou todos os argumentos trazidos em sede recursal, inexistindo questão a ser aclarada, eliminada, sanada ou suprida, no que tange à motivação da multa, razão pela qual, neste ponto, o recurso padece dos pressupostos processuais exigidos pelo artigo 1.022 do CPC/2015. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas em sede de aclaratórios. Basta ao julgador expressar sua convicção, que pode ser baseada em apenas um dos fundamentos trazidos pelo recorrente, não estando de modo algum obrigado a examinar todos os argumentos apresentados. Quanto os ônus da sucumbência, o autor formulou em sua demanda pedidos subsidiários, o que implica na exclusão de um se ao outro for acolhido, de forma que o provimento do acórdão é total, e não parcial, pois não há a possibilidade dos dois pedidos serem providos.
Em relação à fixação do termo inicial, o acórdão padece de omissão neste ponto, que deve ser suprida. Multa administrativa. Crédito não tributário. Inteligência dos artigos 1º do Decreto nº 20.910/32; 39, §2º, da Lei nº 4.320/64 e 1º-a da Lei nº 9873/1999. O termo a quo para a incidência de juros e correção monetária é a data do término do processo administrativo em todas as suas fases, quando então a aplicação da multa, naquela esfera, tornou-se definitiva. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, tão somente para fixar como marco inicial da incidência de juros e correção monetária na multa reduzida em sede recursal a data da publicação proferida no recurso administrativo que tornou a multa aplicada definitiva naquela esfera.
(TJRJ; APL 0219296-31.2014.8.19.0001; Rio de Janeiro; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa; DORJ 06/10/2017; Pág. 299) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Procon. Multa adminstrativa. Prescrição da pretensão e prescrição intercorrente. Trienal e quinquenal. Não ocorrência. Mérito administrativo. Controle judicial restrito à legalidade ou legitimidade do ato. Impossibilidade de revisão de provas. Motivação das decisões administrativas. Decisão sucinta, porém, fundamentada. Legitimidade do procon para a cobrança de multa administrativa individual. Legalidade. Revelia no processo administrativo. Possibilidade. Ausência de impugnação. Multa administrativa sem caráter confiscatório. Fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ausência de individualização da multa.
Redução necessária. Juros de mora e correção monetária. Termo inicial. Notificação para o recolhimento na via adminstrativa.
Sentença mantida. Ônus da sucumbência redistribuído. Fixação de honorários recursais. Constitucionalidade do art. 85, § 19 do cpc. Honorários devidos aos advogados públicos. Recursos parcialmente providos. (TJPR; ApCiv 1726151-7; Maringá; Quarta Câmara Cível; Relª Juíza Conv. Cristiane Santos Leite; Julg. 19/03/2019; DJPR 08/04/2019; Pág. 44)

Dessa forma, o valor da redução da multa fixada no processo administrativo deve ser corrigido e acrescido de juros a partir da notificação acerca da decisão definitiva no âmbito administrativo,
observando os índices constantes do item 3.1 do REsp 1495146/MG.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso para, nesta parte,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reduzir o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual
deve ser corrigido e acrescido de juros a contar da notificação acerca da decisão definitiva no âmbito administrativo,
observando os índices constantes do item 3.1 do REsp 1495146/MG.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 30/5/2023.